Tribunal: STF
Processo: RE 1306529
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO – Desapropriação – Pretensão da FESP à devolução de valores pagos a maior em precatório complementar, alegando a incidência de mutações legislativas (Lei n° 11.960/2009 e Súmula Vinculante n° 17 do Col. STF) – Juros moratórios e compensatórios calculados e pagos nas parcelas já quitadas – Embargos à execução julgados improcedentes e com trânsito em julgado – Reverência à segurança jurídica – Após a quitação das parcelas e o seu levantamento pelos expropriados, o poder expropriante pretende reviver questões já definitivamente decididas, e que se encontram preclusas nos autos – Coisa julgada material e ato jurídico perfeito – Hipótese diversa daquela que deu origem à Súmula Vinculante n° 17 do STF – Sentença de extinção mantida – Recurso não provido”. (eDOC 9)



    Nas razões recursais, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput, e 100 do texto constitucional. (eDOC 16)



    Alega que o acórdão recorrido violou os princípios da justa indenização e da isonomia ao afastar a aplicação dos juros de mora de 0,5% ao ano, considerando a data do ajuizamento da ação, anterior à vigência da Lei 11.969/2009. 



    Acrescenta-se que o acórdão recorrido “desrespeita a Súmula Vinculante n° 17 do STF, visto que autoriza a inclusão de juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, § 1.2 da CF (na redação vigente até antes da EC 62109), inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante n.° 17 do STF, que determinou a exclusão de juros desde a expedição da requisição em 12 de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório, devendo em caso de não pagamento haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o início, como se fez, contrariando a Súmula e a própria lógica do instituto da mora, que não se coaduna com a aplicação retroativa realizada)”. (eDOC 16, p. 5) 



    O recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. RECÁLCULO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NA VIA RECURSAL EXTREMA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (eDOC 41)



    Inicialmente, foi determinada a devolução dos autos à origem para a aplicação dos temas 660 (eDOC 43), 132, 1.037 e 1.170, da sistemática da repercussão geral. (eDOC 59 – ID: 042bfd98)



    O juízo de retratação foi negado, em acórdão assim ementado:



    “RETRATAÇÃO — APELAÇÃO — AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO — Devolução à Turma Julgadora para eventual adequação à orientação firmada no julgamento dos Temas nos 132 e 1.037 do C. STF — Matérias que não foram objeto de debate no v. aresto em análise. 



    Julgamento do mérito do RE n° 1317.982/ES, Tema n° 1170, do STF — Observância dos juros moratórios previstos na Lei n.° 11.960/09 em face da existência de título jurídico transitado em julgado que previa índices outros — Desnecessidade de adequação — In casu, o crédito tem origem em ação expropriatória que tem regras assentadas em lei específica, no que concerne ao pleito indenizatório e aos consectários legais aplicáveis — Precedentes desta C. Câmara e Sodalício — Decisum que não destoa das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal — Inalterabilidade do julgamento — Retratação desacolhida”. (eDOC 62 – ID: 3e324710)



    Em seguida, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados novamente a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    De fato, a matéria tratada no recurso extraordinário não foi abrangida pelos paradigmas de repercussão indicados. Por esse motivo, torno sem efeito o despacho que determinou a devolução dos autos à origem e passo à apreciação do recurso.



    No caso em análise, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a discussão acerca dos consectários legais da condenação estaria preclusa, em virtude do efetivo pagamento das parcelas referente ao precatório e o levantamento dos valores pela parte recorrida, tornando indevido, ao menos nestes autos, o seu questionamento. Nesse sentido, extraio o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Em 12 de agosto de 1982 a sentença de fls. 261/267 julgou a ação de indenização por desapropriação formulada pela FESP contra os apelados, sobrevindo o recurso de apelação, julgado em 24 de agosto de 1983 (fls. 316/319), fixando os critérios para a indenização da expropriação. 



    Segundo se constata, o processo segue, atualmente, por força da cobrança de diferenças entre os depósitos efetuados pela FESP e o determinado em decisão judicial e precatório. A questão pertinente à incidência dos juros segundo o artigo 33 do ADCT já se encontra, obviamente, abarcada pela coisa julgada, como se verá na sequência.



    A FESP erroneamente entende haver equívoco nos cálculos apresentados pelo DEPRE, porquanto não teriam atentado para a aplicação da Lei n° 11.960/09, bem como inobservado a súmula vinculante n° 17 do STF, tendo em vista a inconstitucionalidade ajudar a aplicação de juros moratórios durante o prazo para pagamento dos precatórios, resultando em excesso de execução correspondente a R$ 4.679,47 (quatro mil, seiscentos e setecentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos).



    Nesse passo, necessário ressaltar que a questão pertinente a incidência dos juros segundo o artigo 33 do ADCT já se encontra abarcada pela coisa julgada. 



    Segundo o meu sentir, embora o conteúdo do artigo 78 do ADCT tenha a mesma mens legis do artigo 33 daquele mesmo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não é o caso de se excluir os juros legais incidentes sobre o parcelamento dos precatórios. O caso também não comporta recálculo, por quanto o precatório foi cindido em oito parcelas, e todas foram quitadas, remanescendo apenas um saldo complementar de R$ 97.709,12 para o mês de abril de 2000, valor este em consonância com decidido nos Embargos à Execução opostos pela FESP nos autos em apenso, com o respectivo trânsito em julgado reconhecido pelo Col. Superior Tribunal de Justiça.



    Após todo este percurso, houve a determinação de expedição de ofício emitido pelo Tribunal de Justiça (fl. 722), transmitindo as planilhas de pagamento efetuado no precatório, para efeito dos levantamentos a serem determinados no respectivo processo, “observando que o pagamento foi integral, permitindo a extinção dos autos, se for o caso”, procedido o depósito (documentos de fls. 723/726), quer a Fazenda do Estado reviver tema impertinente nos autos, tentando modificar o cálculo do saldo remanescente introduzindo as modificações legislativas existentes. 



    De fato, não há mais como reviver, ao menos nestes autos, o debate de tema já precluso, redundando impertinente qualquer apuração de diferenças, que a própria FESP não impugnou à época dos depósito realizados à época, hodiernamente na fase dos embargos à execução. 



    (...)



    Enfim, após o depósito e levantamento de valores, segundo os quais já ha definitivamente decisão judicial acerca de seu conteúdo, não é razoável nem legal incluir ou suprimir qualquer previsão constante de decisão judicial, porque somente neste momento se imaginou ter sido pago o valor supostamente indevido. 



    (...)



    Na fase atual do processo, em que o débito já está quitado, é incabível discutir a respeito da aplicação de normas supervenientes. Por isso, deve prevalecer a legislação vigente à época em que foi fixado quanto a ser pago e em que houve a homologação dos cálculos. 



    Assim, resta claro que o debate suscitado pela FESP não tem mais possibilidade de ser travado entre as partes, ao menos nesta causa, porque a questão está atingida pela preclusão máxima e não se refere a erro material, simplesmente. Aqui a devedora já pagou as parcelas do precatório, segundo afirma, incluindo os juros de mora, sem qualquer ressalva. 



    A FESP pretende verdadeira revisão das contas referentes ao precatório já expedido, parcelado e quitado. De fato, o que a apelante pretende é rediscutir os critérios para atualização monetária da dívida que já estão atingidos pela coisa julgada.



    Essa sua intenção se depreende de suas próprias manifestações nos autos, quando alega que, apoiada em mutação da jurisprudência e legislação, deve ser acolhido o seu pedido de recálculo. 



    Destarte, revela-se absurda, data vênia, a pretensão da recorrente, que, como já se disse, escorada em mutação legislativa e jurisprudencial, busca rever valores de depósitos inclusive já efetuados, albergando-se na alegação de que os pagamentos realizados a maior, precisariam ser revisto, por que empregados juros que embora incidentes na época do cálculo, foram revistos pelos Tribunais Superiores e não mais vigentes em virtude de superveniente legislação.



    No caso em testilha, considerando-se que o Eg. Soldalício negou provimento ao recurso Fazendário oposto nos embargos à execução que se insurgia quanto ao cômputo dos juros moratórios e compensatórios (fls. 13/116 do apenso), cujo Recurso Especial ensejado pela FESP também não foi conhecido, havendo decisão com trânsito em julgado em 20/08/08 (fls. 156/157), eles (juros compensatórios e moratórios) não podem ser excluídos sob pena de afronta a coisa julgada. 



    Não se olvida do disposto na Súmula Vinculante n° 17 do Supremo Tribunal Federal, a qual determina, de forma vinculada, que “durante o período previsto no parágrafo 1° (atual § 5°) do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.



    (...)



    Isso é pretender vulnerar de frente a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. 



    (...)” (eDOC 9, p. 3-8; grifos nossos)



    Assim, verifico que a matéria debatida no acórdão recorrido, referente à ocorrência de preclusão, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário . 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (RE 1377374 AgR-segundo, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 20.6.2024; grifo nosso)



     



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO EXEQUENDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (RE 1385225 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 19.9.2024; grifo nosso) 



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Índice de correção. Requisitórios expedidos nos termos da Lei 11.960/09, por expressa opção dos exequentes. Preclusão. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.321.577-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.12.2021; grifo nosso)



     



    “Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. Índice de correção monetária. RPV. 3.Expedição de requisitórios complementares para adequação do índice de correção monetária ao entendimento jurisprudencial firmado em período posterior a ajuste celebrado pelas partes. Impossibilidade. Preclusão reconhecida na Origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e das cláusulas do acordo. Súmulas 279 e 454/STF. 5. Ausência de demonstração de divergência jurisprudencial sobre a matéria. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 e 331 do RI/STF. Precedentes. 6. Ausência de similitude fática entre julgados confrontados. 7. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1.381.653-AgR-ED-EDv-AgR/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 8.10.2024 - grifo nosso, grifo nosso)



     



    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas preferidas em hipóteses análogas ao caso dos autos, nas quais o ente público (executado) requer a devolução, nos autos da própria execução, de quantia supostamente paga a maior ao exequente após a quitação das parcelas e seu levantamento: ARE 1.536.247, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3.3.2025; ARE 1.542.431, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 4.4.2025; ARE 1.530.339, Rel. Min. André Mendonça, DJe 7.1.2025.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente